Tribunal: TJDFT
Processo: 0740626-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740626-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: CARLINHO BRUNETTO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravado, Banco do Brasil S.A. contra o acórdão que julgou o agravo de instrumento e deu-lhe provimento para firmar a competência do Juízo de origem, 2a Vara Cível de Brasília, para processar a liquidação provisória individual de sentença coletiva (ACP no 94.00.08514-1), que trata da atualização da dívida em cédulas de crédito rural, referente aos expurgos inflacionários do Plano Collor. O embargante requer a suspensão do feito em razão do Tema 1290, repercussão geral: "Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança." No agravo de instrumento apenas se discute a competência para o processamento da liquidação individual da sentença coletiva, de modo que a questão não se insere no tema paradigma, não havendo motivos para o sobrestamento do feito. Eventual suspensão deve se dar no processo principal. Assim, indefiro o pedido. Manifeste-se a embargada sobre os embargos opostos. Brasília/DF, 1 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator